Tribunal: TJES
Processo: 0014897-02.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014897-02.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANA GONCALVES DIAS LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014897-02.2018.8.08.0035

EMB
T
E
:

MUNICIPIO DE VILA VELHA

EMB
D
A
:
GIOVANA GONÇALVES DIAS LOPES

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
ATIVIDADE PROFISSIONAL – CADASTRO NO MUNICIPIO – SEM PROVA DE EXERCICIO PROFISSIONAL
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
–

RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
– Anali
sada a questão atinente ao fato da profissional nunca ter exercido sua profissão na municipalidade, não há razão para dela ser cobrado qualquer tributação pela prestação de serviços. A existência pura e simples do cadastro do profissional não é elemento bastante para a exação, como firmado à unanimidade no acórdão objurgado.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014897-02.2018.8.08.0035

EMB
T
E
:

MUNICIPIO DE VILA VELHA

EMB
D
A
:
GIOVANA GONÇALVES DIAS LOPES

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
o recorrente alega a omissão no acórdão quanto ao pedido de afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Entrementes, não há que se falar em omissão na hipótese dos autos.

Como de curial sabença, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão imprescindível ao deslinde do feito, o que não é o caso.

Ora, o fundamento principal do acórdão, o qual foi acompanhado a unanimidade pelos Desembargadores que participaram do julgamento, foi justamente o fato de nunca ter sido comprovada a existência de qualquer atividade profissional no Municipio de Vila Velha, tese que foi defendida pela municipalidade.

A questão atinente ao cadastro da profissional em diversos municípios não interfere na aferição da exação, a qual deve basear-se na efetiva prestação do serviço.

Assim, a alegação do embargante é infundada e foi devidamente afastada em sede de apelação cível, não havendo vício a ser suprido no momento.

Diante do exposto
, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.